Tribunal: TJPA
Processo: 0806574-16.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806574-16.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SILVIO JOSE DOS REIS

APELADO: SILVIO JOSE DOS REIS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO POR BURACO NÃO SINALIZADO EM VIA PÚBLICA. FALHA DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e desproveu apelação cível e apelação adesiva, mantendo sentença de procedência em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente ocasionado por buraco não sinalizado em via pública.

2.O Município sustenta inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em caso de omissão, ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e, subsidiariamente, excesso nos valores indenizatórios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a responsabilidade civil do Município por omissão na conservação de via pública; (ii) saber se restaram comprovadas excludentes de responsabilidade; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno destina-se ao controle colegiado da decisão monocrática, exigindo demonstração de erro, ilegalidade ou fato novo, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada.

5. A responsabilidade civil do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, admitidas excludentes apenas quando devidamente comprovadas.

6. A manutenção e sinalização de vias públicas inserem-se na competência municipal (art. 30, V, da CF/1988), configurando falha do serviço a existência de buraco de grandes proporções sem qualquer advertência ou reparo.

7. Comprovados o acidente, as lesões permanentes e o nexo causal, e não demonstradas culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, impõe-se a manutenção da condenação.

8. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 20.000,00), estéticos (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 900,00) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo desproporção apta a autorizar revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão do Município na conservação e sinalização de via pública configura falha do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, quando comprovados o dano e o nexo causal. 2. A revisão do valor da indenização por danos morais e estéticos somente é cabível quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 30, V, e 37, §6º; CPC, arts. 373, II, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.793.661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.508.349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da decisão monocrática de ID nº 29512051, proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível e da Apelação Adesiva, por meio da qual foram conhecidos e desprovidos ambos os recursos, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a ação de responsabilidade civil ajuizada por
SILVIO JOSÉ DOS REIS
.

Irresignado, o
Município de Parauapebas
sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a responsabilidade objetiva, afirmando que, em casos de omissão administrativa, a responsabilidade estatal é subjetiva e exige prova de culpa.

Argumenta que não houve comprovação de falha do serviço público, tampouco de nexo causal entre a conduta do ente municipal e o acidente narrado.

Reitera, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, afirmando que o autor não comprovou possuir habilitação, não demonstrou ter observado as normas de segurança no trânsito e que o acidente teria sido ocasionado por fatores alheios à atuação do Município, inclusive pela interferência de terceiro veículo.

Pleiteia o reconhecimento de culpa concorrente e a consequente redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais, por considerá-los excessivos.

Requer, ao final, o
provimento do agravo interno
, com a reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a condenação imposta ao ente municipal ou, subsidiariamente, reduzidos os valores indenizatórios fixados.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certifica o ID. 31505386.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno constitui instrumento destinado ao controle colegiado da decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Todavia, sua finalidade não é permitir a mera rediscussão das matérias já devidamente analisadas, sendo indispensável que o recorrente demonstre, de forma objetiva, a existência de equívoco ou ilegalidade na decisão impugnada.

No caso dos autos, as razões recursais limitam-se a
reiterar argumentos já devidamente examinados e afastados na decisão agravada
, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

A controvérsia recursal reside na verificação da responsabilidade civil do Município pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de acidente de trânsito provocado por
buraco não sinalizado em via pública
, bem como na adequação dos valores fixados a título de indenização.

O

agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Município, defendendo que, em hipóteses de omissão administrativa, a responsabilidade estatal seria subjetiva. Alega, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem como a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso, pugnando, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados a título de indenização.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

Conforme destacado na decisão monocrática, a Constituição da República, em seu
art. 37, §6º
, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causem a terceiros, adotando a
teoria do risco administrativo
. Nesse regime jurídico, a responsabilização estatal prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação
do dano, da conduta administrativa e do nexo causal
, admitindo-se a exclusão do dever de indenizar apenas nas hipóteses de
culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior
.

No âmbito específico da manutenção e conservação das vias públicas, a responsabilidade do ente municipal também decorre da competência que lhe é atribuída pelo
art. 30, V, da Constituição Federal
, que lhe impõe o dever de organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, dentre os quais se insere a adequada manutenção da malha viária urbana.

Nesse contexto, ainda que se trate de responsabilidade por omissão, subsiste o dever de indenizar quando evidenciada a falha na prestação do serviço público, consubstanciada na ausência de manutenção adequada ou de sinalização eficaz da via. Tal quadro revela a inobservância do dever jurídico específico de conservação e segurança da malha viária, apto a ensejar a responsabilização estatal, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano experimentado.

A propósito, a omissão estatal relevante, para fins de responsabilização civil, configura-se quando o Poder Público deixa de adotar providências que lhe eram juridicamente exigíveis, permitindo a ocorrência de situação de risco evitável, como se verifica nos casos em que a via pública apresenta defeito grave de conservação sem qualquer medida de reparo ou sinalização.

In casu, restou devidamente demonstrado que o autor sofreu acidente ao trafegar por via pública em razão da existência de buraco de grandes proporções, desprovido de qualquer sinalização, circunstância evidenciada pelas fotografias acostadas aos autos e corroborada pelo conjunto probatório.

O dano, por sua vez, encontra-se comprovado pelo
laudo médico juntado aos autos (ID.
24181631), que atesta fratura no hálux esquerdo com sequelas permanentes, consistentes em hipotrofia, deformidade local, perda de força e instabilidade na marcha, resultando em comprometimento funcional significativo.

Dessa forma, encontram-se plenamente configurados o dano e o nexo causal entre a omissão administrativa e o evento lesivo, elementos suficientes para caracterizar a responsabilidade civil do ente público.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro igualmente não merece acolhida. Isso porque tais circunstâncias configuram fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor, cujo ônus probatório incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo o agravante produzido qualquer elemento probatório apto a demonstrar tais excludentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a responsabilidade civil da Administração Pública, fundada na teoria do risco administrativo, exige apenas a demonstração do dano e do nexo causal, sendo afastada apenas nas hipóteses de excludentes devidamente comprovadas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4. (...)

5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Assim, corretamente concluiu a decisão agravada que
a omissão do ente municipal na manutenção e sinalização da via pública configura falha do serviço
, apta a ensejar a responsabilização estatal.

Também não merece prosperar a insurgência quanto ao
quantum indenizatório
.

Os valores fixados na sentença,
R$ 20.000,00 a título de danos morais, R$ 10.000,00 por danos estéticos e R$ 900,00 por danos materiais
, mostram-se compatíveis com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, além de estarem em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

A propósito, colaciono precedentes desta Corte que evidenciam a adequação do quantum indenizatório arbitrado em hipóteses semelhantes:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL MUNICIPAL. FORMAÇÃO DE ESCARAS DECORRENTE DE NEGLIGÊNCIA NO CUIDADO HOSPITALAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Santarém e por Mauro Broni Pereira Junior contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Município ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos, em razão de negligência hospitalar que resultou na formação de escaras no corpo do autor durante internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade civil do Município está configurada pela omissão no cuidado do paciente, causando-lhe escaras durante a internação; e (ii) se os valores das indenizações por danos morais e estéticos arbitrados na sentença são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, sendo suficiente, para a obrigação de indenizar, a comprovação do dano, da autoria e do nexo causal, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF/1988.

4.
A responsabilidade civil objetiva adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para entes públicos fundamenta-se na teoria do risco administrativo, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva da Administração e o dano sofrido pelo particular.

5.
No caso concreto, ficou demonstrado que o autor adquiriu escaras graves durante o período em que esteve internado no Hospital Municipal de Santarém, em razão da falta de cuidados adequados de mobilização, o que caracteriza omissão nos deveres de cuidado e configura ato ilícito indenizável.

6.
As provas documentais, incluindo laudos médicos e fotos, confirmam a extensão das escaras e a ausência de medidas preventivas por parte dos profissionais de saúde, evidenciando negligência na prestação de serviços médicos ao paciente.

7
.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00) é considerado adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

8
.
A indenização por danos estéticos (R$ 15.000,00) também se revela proporcional à lesão estética permanente sofrida pelo autor, decorrente das escaras adquiridas durante a internação hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do ente público por danos causados em hospital municipal é objetiva, sendo necessária a comprovação de omissão no atendimento adequado ao paciente e o nexo causal entre a omissão e o dano. 2. Configura-se o direito à indenização por danos morais e estéticos quando o paciente sofre lesões permanentes decorrentes de falha no cuidado hospitalar, com valores indenizatórios fixados segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1015822-15.2014.8.26.0004, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 19.12.2019; TJ-RS, Apelação nº 51416857620228210001, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 25.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804599-91.2021.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo de autarquia municipal, prevista pelo superintendente da autarquia em estado de embriaguez. Sentença que fixou indenizações por danos morais e materiais, com isenção de custos para a requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade objetiva da autarquia municipal pelo acidente, mesmo fora do horário de expediente, segundo a Teoria do Risco Administrativo; (ii) avaliar a adequação das indenizações concedidas a título de danos morais e materiais; e (iii) decidir sobre a reclamação por danos estéticos, pleiteada pelo autor em recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da CF, fundamenta-se na Teoria do Risco Administrativo, pela qual a autarquia responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício da função pública, bastando o nexo causal entre o ato e o dano.

4. Restou demonstrou que o agente da autarquia, ainda que fora do horário de serviço, utilizou o veículo oficial, o que configura nexo causal direto, sem excludentes de responsabilidade.

5. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 70.000,00, atende ao princípio da razoabilidade, considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora.

6. Os danos materiais deverão ser calculados na fase de liquidação, conforme despesas comprovadas no tratamento da autora, a teor do art. 944 e art. 949 do Código Civil.

7. Cabível a indenização por danos estéticos, fornecida em R$ 15.000,00, em razão das sequelas corporais permanentes que afetam a autoestima e a imagem da autora.

4. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos, desprovidos da autarquia e fornecidos em parte pelo autor.

Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade da autarquia municipal por danos causados por seus agentes, ainda que fora do expediente, quando caracterizado o nexo causal com a função pública."

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 37, § 6º; CC, artes. 944 e 949. Jurisprudência relevante relevante : TJPA, Apelação Cível nº 0019033-91.2014.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801678-66.2020.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu lesões no ombro, tendo ficado com sequelas permanentes consistentes na diminuição de força e dor em movimentos repetitivos em razão do acidente de trânsito.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1508349 SP 2019/0145441-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

Ressalte-se que a indenização por dano moral ostenta natureza simultaneamente compensatória e pedagógica, destinando-se a atenuar o sofrimento experimentado pela vítima, sem ensejar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que cumpre função preventiva, voltada a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

No caso, considerando a
gravidade da lesão, a existência de sequelas permanentes e a repercussão funcional decorrente do acidente,
não se verifica qualquer desproporcionalidade nos valores arbitrados, inexistindo motivo para sua revisão.

Salienta-se, por fim, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Assim, não se verifica qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, a qual se mostra devidamente motivada e em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2026